Tribunal: STF
Processo: RE 95155
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
DO ACÓRDÃO POR NÃO CONTER RELATORIO (PARAG. ÚNICO DO ART. 549 DO
C.P.CIVIL). SUA IMPROCEDENCIA.
A CONCORDATA PREVENTIVA DO DEVEDOR NÃO CONSTITUI OBICE A AÇÃO
EXECUTIVA DO CREDOR CONTRA O AVALISTA DO CONCORDATARIO (ART. 148 DA
LEI FALIMENTAR). NÃO HÁ QUE FALAR EM NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART.
156, PARAGRAFO 1., INC. II, DA LEI DE FALÊNCIAS. O FATO DO CREDOR
HAVER RECEBIDO A PERCENTAGEM DE 75% POR MEIO DE CONCORDATA NÃO
IMPORTA NA EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CO-OBRIGADO, QUE
RESPONDE PELO RESTANTE DO DÉBITO. NÃO HÁ COGITAR DA RENUNCIA DO
RESTANTE DO CRÉDITO E DA RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. A DECISÃO
NEGOU VIGENCIA AO DISPOSTO NO ART. 462 DO COD. PROC. CIVIL,
IMPONDO-SE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA EXCLUIR-SE NA
EXECUÇÃO OS 75% DO DÉBITO PAGO PELA DEVEDORA E CONCORDATARIA.